Tribunal: TJMT
Processo: 1004890-06.2024.8.11.0013
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004890-06.2024.8.11.0013
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ODAIR JOSE BARLETA - CPF: 920.672.711-72 (AGRAVADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRÁTICA ABUSIVA. CONVERSÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação do consumidor em Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, a fim de reconhecer vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em substituição ao empréstimo consignado simples pretendido, determinar a conversão contratual, aplicar a taxa média de mercado e condenar à restituição simples dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve falha no dever de informação apta a configurar vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado; (ii) definir se é cabível a conversão contratual para empréstimo consignado simples, com restituição de valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de cartão de crédito consignado com liberação única de valores e descontos mensais em folha de pagamento desvirtua a natureza do contrato, operando, na prática, como empréstimo consignado, o que caracteriza prática abusiva à luz do CDC.

A instituição financeira não comprova que prestou informações claras e adequadas ao consumidor sobre a real natureza do produto contratado, sendo ausentes cláusulas essenciais exigidas pelo art. 54-B do CDC, tais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e forma de amortização.

A ausência de utilização ativa do cartão pelo consumidor e o modelo de cobrança adotado indicam que este não teve ciência inequívoca sobre estar contratando cartão de crédito rotativo, o que evidencia vício de consentimento por erro substancial.

A jurisprudência do STJ reconhece a nulidade de contratos dessa natureza quando constatado vício na formação da vontade por falha no dever de informação (AgInt no AREsp 2.405.232/SC).

A conversão do contrato para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, assegura a função social do contrato e a proteção do consumidor vulnerável, nos termos do art. 170 do CC e dos princípios do CDC.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, na ausência de prova de má-fé da instituição financeira, com correção monetária pelo INPC desde cada desconto indevido e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

O Agravo Interno revela caráter manifestamente protelatório, sendo aplicável a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado sob a aparência de empréstimo consignado, sem informações claras e adequadas, configura prática abusiva e vício de consentimento.

O contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central à época da contratação.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, com correção monetária pelo INPC desde os descontos e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

O recurso manifestamente protelatório enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, III; 31; 46; 52; 54-B; 170; CC, arts. 138, 170, 405, 591; CPC, arts. 1.021, §4o, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.405.232/SC, Rel. Min. Humberto Martins, j. 11/12/2023; TJMT, N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30/04/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1004890-06.2024.8.11.0013

ODAIR JOSE BARLETA X CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Agravo Regimental, interposto por
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A, com o
com o fito de reformar
a decisão monocrática (id 277330393) proferida por esta Relatora, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação, interposto pelo agravante, nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por
de
ODAIR JOSE BARLETA, para julgar procedente em parte a ação, a fim de determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado para servidor público, bem como, fixar a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação, divulgada pelo Banco Central para a data de cada saque e condenar a instituição financeira à restituição na forma simples da importância paga a maior pelo requerente, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto. Por conseguinte, condenou ambas as partes ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, ressalvados os termos do art. 98 § 3o do CPC.

Nas razões do agravo (id 282738362), a Instituição Financeira argumenta que a decisão não observou o princípio do dever de informação, pois há nos autos provas da ciência inequívoca do autor quanto à modalidade contratada.

Defende que não é cabível a conversão da modalidade contratual, tratando-se de negócio jurídico válido e eficaz, nos termos do art. 104 do Código Civil.

Afirma que a contratação respeitou os princípios da legalidade e transparência, e que o autor apenas se arrependeu da contratação, o que não autoriza a nulidade invocada.

Alega que a modalidade de saque em cartão consignado possui respaldo legal.

Sustenta que não há fundamentos jurídicos que autorizem a restituição dos valores pagos, menos ainda em dobro.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 284829858.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo Interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, interposto por
Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S/A
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto por
Odair José Barleta
nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

A decisão agravada determinou a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, com incidência de juros remuneratórios conforme a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central e condenou a instituição financeira à restituição simples dos valores pagos a maior, com incidência de correção monetária pelo INPC desde os descontos indevidos e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Na origem, Odair José Barleta ajuizou Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais em face de Capital Consig, alegando vício de consentimento por falha no dever de informação da instituição ré na contratação de cartão de crédito com margem consignada, porquanto acreditava estar contratando empréstimo consignado simples. O pedido foi julgado improcedente pela sentença de primeiro grau, sendo interposto recurso de apelação pelo autor.

Em suas razões recursais (id 274250397), sustenta o recorrente/agravado, em síntese, que houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira ao oferecer modalidade de crédito diversa da pretendida, violando seu direito à informação. Argumenta ter sido vítima de indução ao erro ao contratar cartão de crédito acreditando se tratar de empréstimo simples. Invoca o princípio da boa-fé objetiva e sustenta vício de consentimento decorrente de falha na prestação de informações, pugnando pela conversão do contrato em empréstimo consignado comum.

Nas contrarrazões ao recurso de apelação (id 274250399), a instituição financeira sustentou a validade e eficácia do contrato de cartão de crédito consignado, argumentando ter prestado todas as informações devidas ao consumidor.

Pela decisão monocrática, objeto da discussão, id 277330393, foi acolhido o pleito recursal do aqui agravado.

Pois bem.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à verificação de eventual falha na prestação do serviço pela instituição financeira ao contratar com o autor cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), em vez de empréstimo consignado simples, bem como à apuração da ocorrência de vício de consentimento decorrente de ausência ou insuficiência de informação.

Extrai-se dos autos que a parte autora alegou ter buscado a instituição financeira com o intuito de contratar um "empréstimo consignado simples", sendo-lhe ofertado, contudo, um distinto produto denominado "cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC)".

De fato, as modalidades contratuais ostentam diferenças significativas em seus regimes jurídicos e repercussões patrimoniais.

Enquanto no empréstimo consignado tradicional há a antecipação de capital ao mutuário mediante pagamento de parcelas fixas com juros menores, no cartão de crédito consignado o consumidor recebe uma linha de crédito rotativa para realização de compras e saques, sendo descontada mensalmente apenas a reserva de margem consignável, que representa um percentual mínimo da dívida total.

Nesse segundo caso, a ausência de amortização integral da dívida, aliada à capitalização de juros remuneratórios mais elevados, tende a prolongar o endividamento por lapso temporal indeterminado, em flagrante desequilíbrio das prestações para o consumidor. Esse fato já ensejou reiterada intervenção do Poder Judiciário para reconhecimento da abusividade dos contratos de cartão de crédito consignado quando ofertados de forma distorcida ao mutuário.

No presente caso, diversos elementos apontam para a caracterização da alegada falha na formação do vínculo obrigacional por vício de consentimento da parte mais vulnerável, em decorrência de conduta irregular da instituição financeira.

Primeiramente, o banco recorrente não logrou êxito em comprovar de forma robusta que a autora tinha pleno conhecimento da real natureza e características do produto contratado, malgrado tenha juntado cópia de contrato assinado e realizado ligação gravada.

Os documentos revelam indícios de ter ocorrido tão somente a disponibilização de valores ao autor mediante transferência eletrônica de crédito, sem a efetiva entrega de plástico de cartão de crédito com o qual pudesse realizar movimentações ativas, como compras. Inclusive, as faturas juntadas não ostentam registros de uso do crédito rotativo pelo autor para aquisição de bens e serviços.

Esse cenário fragiliza sobremaneira a alegação de ciência inequívoca pela parte consumidora de estar contratando uma modalidade de crédito rotativo mediante cartão consignado. As evidências sugerem ter ocorrido conduta deliberada da instituição financeira no sentido de mascarar os reais termos da avença, induzindo o consumidor a erro sobre o produto efetivamente pactuado.

Ressalte-se que o dever de informação qualificada ao consumidor é um dos pilares principiológicos do CDC, impondo-se sua observância ainda mais rigorosa perante a notória vulnerabilidade técnica dos consumidores em relação aos complexos mecanismos das operações de crédito.

Desse modo, à luz do princípio da boa-fé objetiva e da interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), tenho como caracterizado, ao menos em um juízo de cognição sumária, o vício de consentimento por erro substancial no iter formativo do contrato maculado (art. 138 do CC).

A sentença recorrida (id 274250392) julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de validade do contrato de cartão consignado, à luz da autonomia da vontade (artigos 104, 112 e 421 do Código Civil), afastando vício de consentimento e falha informacional com base em gravação telefônica em que a autora teria anuído às condições contratuais.

Todavia, os elementos probatórios colacionados, notadamente os contratos de id 274250376 (CONTRATO: 448334) e id 274250379 (CONTRATO: 461901), não evidenciam de modo claro a natureza do ajuste firmado, tampouco contêm informações essenciais exigidas pelo art. 54-B do CDC, tais como quantidade de parcelas, o custo efetivo total, taxas de juros, encargos incidentes e forma de amortização. Ausente, também, a apresentação de faturas mensais do cartão.

A relação jurídica em análise é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), nos termos dos arts. 2o, 3o e da Súmula 297 do STJ. O contrato celebrado é de adesão, regido pelo princípio da boa-fé objetiva (art. 4o, III, CDC), que impõe o dever de transparência e informação clara e adequada (arts. 6o, III; 31; 46; 52 e 54, § 3o e § 4o, todos do CDC). Sua violação compromete a validade do consentimento prestado, ensejando a nulidade ou revisão do negócio (arts. 51 e 54-D, § 2o, CDC).

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de reconhecer a existência de vício de consentimento quando demonstrada a contratação de cartão de crédito consignado sob a aparência de empréstimo consignado simples, com ônus mais gravoso ao consumidor (AgInt no AREsp 2.405.232/SC, rel. Min. Humberto Martins, j. 11/12/2023):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONSTATADO. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, através da análise dos fatos e provas acostados aos autos, especialmente do contrato de cartão de crédito consignado e dos extratos referentes ao serviço, entendeu que houve desvirtuação na contratação do empréstimo por meio de cartão de crédito com reserva de margem consignável. 2. Rever o entendimento firmado no acórdão recorrido a respeito do vício de consentimento demandaria interpretação de cláusula contratual e reexame de provas, providências vedadas nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.405.232/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

No caso em apreço, a autora/apelante nega ter ciência inequívoca sobre a contratação de cartão de crédito, o que é plausível diante da ausência de demonstração inequívoca pela instituição financeira acerca da distinção entre as modalidades e de sua comunicação efetiva à consumidora, que esperava a celebração de mútuo bancário consignado.

Observa-se, portanto, que além da ausência de transparência e apresentação de informações adequadas nos contratos, os termos e maneira com que foram
celebrados, em específico a disponibilização de montante na conta e descontos na folha de pagamento, possuem características de empréstimo consignado, modalidade que o agravado pretendia contratar, configurando o vício de consentimento.

Comprovada, assim, a falha no dever de informação, impõe-se o reconhecimento do vício de consentimento por erro substancial sobre a natureza do negócio jurídico. A ausência de elementos mínimos de clareza contratual, aliada à entrega imediata de valores e descontos automáticos em folha, evidencia que a operação se revestiu, na prática, das características de empréstimo consignado.

Desse modo, impõe-se a conversão do contrato para a modalidade originalmente pretendida — mútuo bancário com desconto em folha —, com aplicação dos encargos típicos dessa operação, observada a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, nos termos do art. 591 do Código Civil e do princípio da conservação do negócio jurídico (art. 170, CC).

Em que pese a tese do agravante, a decisão monocrática determinou que eventual restituição deveria ser na forma simples.

Confirma-se que a repetição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de prova de má-fé da instituição, e os juros de mora devem incidir a partir da citação (art. 405, CC), com correção monetária pelo INPC desde o desembolso indevido.

Por fim, reitero o entendimento desta Corte quanto à nulidade da contratação por vício de consentimento e necessidade de conversão contratual, conforme precedentes recentes:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4o, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso para determinar a conversão do contrato celebrado como cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros de mercado. O agravante sustenta a legalidade da contratação e a plena ciência do consumidor quanto às condições pactuadas, apresentando documentos como o contrato assinado, faturas e planilhas de evolução da dívida, e requer o reconhecimento da validade do negócio jurídico, com a improcedência total dos pedidos formulados na ação originária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Determinar se é cabível a conversão da avença em contrato de empréstimo consignado, com incidência da taxa média de juros para essa modalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR. A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos arts. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MODALIDADE HÍBRIDA. PRÁTICA ABUSIVA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Apelação interposta contra sentença que declarou nula a contratação, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais. O apelante sustenta a validade do contrato, a ausência de falha na prestação do serviço e a inexistência de dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há três questões em discussão: (i) a legalidade da prática contratual de disponibilizar valores via TED e cobrá-los como saque em fatura de cartão de crédito consignado; (ii) a forma de restituição dos valores descontados indevidamente; (iii) a existência de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR. A disponibilização de valores via TED e a cobrança posterior na fatura do cartão de crédito consignado configura prática abusiva, pois desvirtua a finalidade do empréstimo consignado e sujeita o consumidor a juros mais elevados, em violação aos princípios da transparência e da informação previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 39, III e V, e 46). A conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado se impõe, com a aplicação da taxa média de juros de mercado à época da contratação, fixada em 1,91% ao mês. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples, pois não se verifica má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A cobrança indevida, por si só, não caracteriza dano moral indenizável, pois não há prova de sofrimento intenso ou violação aos direitos de personalidade do consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A disponibilização de valores via TED e a cobrança como saque em fatura de cartão de crédito consignado configura prática abusiva, violando os princípios da transparência e da informação do Código de Defesa do Consumidor. O contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de juros de mercado vigente à época da contratação. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples, na ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira. A cobrança indevida, por si só, não caracteriza dano moral indenizável quando não há prova de aflição intensa ou violação aos direitos de personalidade. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, III e V, 42, parágrafo único, e 46; CC, art. 170; CPC, arts. 86 e 98, §3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1722322/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. (N.U 1005373-66.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025)

Diante disso, o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso e aplico ao agravante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025